Tribunal: TJDFT
Processo: 0767288-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. SITUAÇÃO PECULIAR DOS SERVIDORES DA UBS 01 DE VICENTE PIRES. SEM ELEMENTOS A SUBSIDIAR O NÃO PAGAMENTO TEMPORÁRIO DA GRATIFICAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO O DA PARTE AUTORA. NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ.
I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 673,21 a títulos de débitos reconhecidos na via administrativa, sendo julgado improcedente o pleito relativo ao pagamento da GCET nos meses de janeiro a abril de 2017. Em seu recurso, a parte autora assinala preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que sequer ocorreu a oitiva das testemunhas para comprovar que preenchia os requisitos para a percepção da GCET. No mérito, assinala que trabalha em uma UBS e que o Distrito Federal reconhece que todas as UBS contam com equipes de saúde da família, sendo ilegal a supressão da GCET especificamente nos meses de janeiro a abril de 2017. No seu recurso, o Distrito Federal sustenta a prejudicial de prescrição face o decurso do prazo de 5 anos, além de ressaltar que a GCET somente é devida quando da efetiva atuação em conformidade com os requisitos legais.
II. Recursos próprios e tempestivos. Com preparo regular o da parte autora e isento de preparo o da parte ré. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. O débito reconhecido na via administrativa e pendente de pagamento não foi fulminado pela prescrição, visto que não corre a prescrição durante a demora no estudo, reconhecimento ou no pagamento da dívida, conforme estabelece o artigo 4o do Decreto no 20.910/32. Quanto aos valores pleiteados a título de GCET, constata-se que a demanda foi ajuizada dentro do prazo de cinco anos. Prejudicial de prescrição afastada.
IV. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
V. A demanda trata de situação peculiar envolvendo a GCET, uma vez que os servidores que exerciam as suas atividades na UBS 01 de Vicente Pires (antiga UBS 11 de Taguatinga) e que já recebiam a gratificação até dezembro de 2016, ficaram sem receber a GCET no período de janeiro a abril de 2017, sendo retomado o seu pagamento a partir do contracheque de maio de 2017. No caso em apreço, a única menção do Distrito Federal nos autos quanto à questão está no ofício ID 43153475, pág. 3, onde um trecho aponta que informações complementares indicam que naquela época a referida UBS (GSAP 01 Vicente Pires) estava sem equipes de Estratégias de Saúde da Família.
VI. Não obstante, a situação dos servidores da referida UBS naqueles meses já foi reiteradamente apreciada pelas Turmas Recursais deste E. TJDFT. Inclusive, o regular pagamento da GCET no ano de 2016 e a partir de maio de 2017 permite concluir que o Distrito Federal reconhece que a parte autora sempre preenchia os requisitos legais para a percepção da gratificação quando do seu pagamento, sendo o debate exclusivamente quanto aos motivos do não pagamento nos meses de janeiro a abril de 2017. Ocorre que a suposta ausência de equipes de saúde da família sugere tão somente a desorganização administrativa, o que não é suficiente para autorizar a supressão da gratificação sem prévio processo administrativo para apurar a irregularidade na UBS. Ademais, as Turmas Recursais já elucidaram que a lei não exige que o programa saúde da família seja composto por uma equipe completa de servidores como requisito para possibilitar o regular pagamento da GCET, além de sequer existir comprovante do Distrito Federal de que a equipe de saúde da família no local somente estaria funcionando a partir de Maio de 2017, até porque o pagamento da GCET era efetuado no decorrer do ano de 2016, o que permite presumir que desde então existia equipe de saúde da família na UBS. No mesmo sentido: (Acórdão 1315123, 07168048420208070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no DJE: 24/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1306674, 07299321120198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 26/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1203395, 07176564520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1642346, 07060354620228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 21/11/2022, publicado no PJe: 8/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
VII. Desse modo, é devido o pagamento da gratificação, devendo ser adotado o valor histórico mensal recebido pela parte autora nos meses antecedentes e subsequentes ao período debatido nos autos (R$ 1.222,00 mensais, totalizando R$ 4.888,00), a ser atualizado nos termos determinados na sentença.
VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PREJUDICIAL AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO O DA PARTE AUTORA E NÃO PROVIDO O DA PARTE RÉ. Sentença reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento do valor total histórico de R$ 4.888,00 a título de Gratificação por Condições Especiais de Trabalho - GCET nos meses de janeiro a abril de 2017. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários pela parte autora, face o provimento do seu recurso. O Distrito Federal é isento de custas. Condeno a parte ré, recorrente vencida, ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.